Tribunal: TJSP
Processo: 2059699-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou o processamento do pedido e deferiu o arresto de bens, mediante a indisponibilidade deles pela CNIB e bloqueio de ativos pelo Sisbajud. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Art. 300 do CPC. Conjunto de elementos, inclusive o julgamento de recursos contra as mesmas empresas, indicam a

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou o processamento do pedido e deferiu o arresto de bens, mediante a indisponibilidade deles pela CNIB e bloqueio de ativos pelo Sisbajud. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Art. 300 do CPC. Conjunto de elementos, inclusive o julgamento de recursos contra as mesmas empresas, indicam a verossimilhança das alegações da credora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido.